Tribunal: TJES
Processo: 5006629-37.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento Domiciliar (Home Care)
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006629-37.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AGRINALDO BOTAZINI BARCELOS
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito ativo, interposto por
AGRINALDO BOTAZINI BARCELOS
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus (Id nº 2992124), que, nos autos da ação de obrigação de fazer que move em desfavor do

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

e do
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
, indeferiu a tutela de urgência requerida na inicial.

Em suas razões recursais (Id nº 2992073), a parte agravante afirma, em síntese, que:
1)
“encontra-se acamado, vez que possui os membros inferiores amputados devido sequelas decorrentes de um AVC e necessita dos cuidados profissionais de fisioterapeuta, em regime domiciliar (Home Care)”

(fl. 02); e que
2)
“encontra-se em estado de vulnerabilidade a merecer o amparo liminar do Estado-Juiz, vez que consoante se verifica dos laudos e solicitações médicas de ID 15929422 dos autos de origem, o paciente é totalmente dependente de terceiros e as sessões de fisioterapia foram solicitadas há 10 meses sem nenhuma resposta, em grave violação à sua dignidade da pessoa humana” (fl. 09).

Da análise dos elementos de prova acostados ao presente instrumento, notadamente dos documentos juntados no Id nº 2992117, constata-se que, de fato, o agravante, por sua condição de amputado, é dependente de cuidados de terceiros, bem como necessita de tratamento fisioterápico.

Todavia, os referidos elementos não demonstram a real necessidade de que o atendimento seja realizado em âmbito residencial, embora não se despreze as dificuldades de transporte e locomoção inerentes ao quadro físico do agravante.

Outrossim, consta dos autos ofício de lavra da Secretaria de Saúde do Município de São Mateus no sentido de que, não obstante a impossibilidade de atendimento em domicílio, o tratamento na Clínica Municipal de Fisioterapia estaria disponível para o agravante. Lado outro, não se identifica nenhuma solicitação realizada junto à municipalidade para que esta providencie o transporte do autor da ação ao local de atendimento, solução esta que aparentemente permitiria o tratamento necessário.

Note-se que a prestação de assistência
home care
é medida excepcional, principalmente quando solicitada junto ao sistema público de saúde, indicada para as hipóteses em que o paciente, embora necessite da estrutura de saúde, não lhe seja recomendada a permanência no local de atendimento, o que não traduz a hipótese dos autos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. Pretensão da Autora ao fornecimento de tratamento domiciliar (home care). Inocorrência de cerceamento de defesa. Legitimidade passiva da Fazenda Pública Estadual. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Tema nº 793/STF. Súmula nº 27 do E. TJSP. Inaplicabilidade do Tema nº 106/STJ. Direito à saúde assegurado pela Constituição Federal. Fornecimento de tratamento domiciliar (home care). Assistência de enfermagem e fisioterapia em. Impossibilidade. Pretensão que extrapola os limites da razoabilidade e, consequentemente, o dever do Estado em face do indivíduo. Violação ao princípio da isonomia. Sentença reformada para julgar improcedente a ação. Apelação dos Requeridos provida. (TJSP; AC 1007303-20.2021.8.26.0032; Ac. 15163539; Araçatuba; Quarta Câmara de Direito Público; Relª Desª Ana Liarte; Julg. 05/11/2021; DJESP 26/01/2022; Pág. 5016)

Na mesma linha manifestou-se a douta Procuradoria de Justiça por meio do parecer lançado no evento nº 3672485,
in verbis
:

[...]

No caso em apreço, pelo menos em sede de cognição sumária, tenho que as provas trazidas à lide não permitem a concessão da medida pleiteada pelo agravante. O laudo médico de id. 2992117, fls. 04, bem como os demais documentos juntados aos autos (id. 2992117, fls. 02/03), embora informem que o paciente necessite manter os medicamentos prescritos, bem como as consultas regulares e exames periódicos, além de ser paciente acamado dependendo totalmente de terceiros para realizar suas funções básicas diárias, não consta no referido laudo e nos demais documentos que a realização da fisioterapia necessite ser realizada em ambiente domiciliar, sendo este um dos requisitos fundamentais para a demonstração de imprescindibilidade do serviço.

[...]

Assim, somente quando é efetivamente comprovada a necessidade do fornecimento dos serviços por profissionais na área da saúde na forma de “home care”, ou seja, quando restar demonstrada a impossibilidade do paciente deslocar-se a uma unidade de saúde da rede pública, é que o serviço público deve ser oferecido ao paciente.

Com efeito, o quadro clínico relatado não denota a necessidade e a urgência do auxílio postulado, sendo, portanto, imprescindível o andamento do feito com dilação probatória, especialmente a realização do estudo social.

[...]

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e a ele
NEGO
PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TRATAMENTO FISIOTERÁPICO
–
SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE –

HOME CARE

–
D
EMANDA EXCEPCIONAL NÃO COMPROVADA –
TRATAMENTO OFERTADO EM CLÍNICA MUNICIPAL – TRANSPORTE NÃO SOLICITADO JUNTO À MUNICIPALIDADE –
URGÊNCIA NÃO EVIDENCIADA

–
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1
.
Consta dos autos ofício de lavra da Secretaria de Saúde do Município de São Mateus no sentido de que, não obstante a impossibilidade de atendimento em domicílio, o tratamento na Clínica Municipal de Fisioterapia estaria disponível para o agravante.

2.
Não se identifica nenhuma solicitação realizada junto à municipalidade para que esta providencie o transporte do autor da ação ao local de atendimento, solução esta que aparentemente permitiria o tratamento necessário.

3.
A prestação de assistência
home care
é medida excepcional, principalmente quando solicitada junto ao sistema público de saúde, indicada para as hipóteses em que o paciente, embora necessite da estrutura de saúde, não lhe seja recomendada a permanência no local de atendimento, o que não traduz a hipótese dos autos.

4
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, CONHECER do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.